Tribunal: STF
Processo: HC 102458
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO DA FASE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO, EMBASADA NA AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ATÉ PORQUE JÁ ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA. 


1. A garantia da fundamentação das decisões judiciais importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso mesmo foi que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078, por maioria, entendeu inconstitucional a execução provisória da pena. Na oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo, que tem a sua força quebrantada numa única passagem da Carta Magna de 1988. Leia-se: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º). 




2. No caso, em que pese o encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença condenatória, a custódia preventiva do paciente se acha embasada na ameaça a testemunhas. Sendo certo que a garantia da instrução criminal não constitui fundamento válido da prisão preventiva daquele que já se acha condenado. Precedentes. 




3. Acresce que o Juízo Processante, ao manter a custódia na sentença penal, não lançou mão de outros fundamentos para dar pela necessidade da prisão preventiva do paciente. Donde resultar malferida própria norma processual penal, especialmente a que se lê no parágrafo único do art. 387 do CPP. 




4. Ordem concedida para o fim de determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Estrela/RS que expeça alvará de soltura, clausulado, em favor do paciente. Logo, alvará que implique o compromisso formal do paciente em não se aproximar das testemunhas e de seus familiares, e cujo cumprimento ficará condicionado à inexistência de outro título prisional.